Tribunal: TJDFT
Processo: 0742974-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742974-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSAL FRANCHISING-BUSINESS NETWORK LTDA AGRAVADO: RONEY BATISTA ARNOUT DA CRUZ, RONEY ARNOUT EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Universal Franchising - Business Network Ltda., contra decisão que, em ação inibitória para abstenção de ato ilícito de concorrência desleal c/c reparação por danos materiais e morais, indeferiu tutela de urgência para determinar aos réus/agravados que cessassem as atividades da empresa concorrente (Donna Estética), sob pena de multa e lacração do estabelecimento comercial. A agravante alega, em síntese, que: 1) é empresa de ilibada reputação comercial e renome nacional, atuando com grande prestígio no ramo de franchising e celebrando diversos contratos de franquia para expansão sustentável de suas Redes de Franquias; 2) possuía uma unidade franqueada “BeautyB – Depile-se” em Vicente Pires/DF, de titularidade da Sra. Ruana Continho Ferrão, conforme Contrato de Franquia Empresarial firmado em 17/06/2020, que previa como obrigações da franqueada a confidencialidade das informações obtidas e a não concorrência com a franqueadora, por si ou por terceiras pessoas, durante o período de vigência contratual e até 2 anos após a extinção da relação; 3) a relação contratual foi encerrada em ago/2024 após a manifestação de vontade da franqueada de não mais exercer as atividades empresariais objeto do contrato de franquia; 4) tomou conhecimento de que o marido da franqueada, Sr. Roney, ora agravado, está operando, desde 2023, uma empresa paralela, também agravada, no mesmo segmento de mercado da franqueadora e na mesma rua da unidade franqueada “Depile-se”, desviando ardilosamente a clientela da agravante e concorrendo deslealmente com a franqueadora; 5) nas redes sociais, a esposa do agravado e ex-franqueada, Sra. Ruana, participa da divulgação da clínica agravada e dos procedimentos oferecidos ao público, provando que está mancomunada com o agravado para concorrer deslealmente com a agravante, desviando fraudulosamente a sua clientela; 6) apesar de a empresa agravada estar em funcionamento desde 2012 e não ter nada a ver com o segmento de mercado da franqueadora, curiosamente alterou seu objeto social em 19/06/2023 para atividades ligadas à beleza e estética, mesmo ramo da agravante; 7) apesar de não ter assinado o contrato de franquia como franqueado, o agravado sempre esteve ativamente à frente da implantação, operação e desenvolvimento da unidade franqueada, realizando atos de gestão e administração do negócio e atuando como verdadeiro dono da empresa, além de ter assinado o contrato de franquia como testemunha, de modo que tem pleno conhecimento das obrigações contratuais, incluindo as de confidencialidade e não concorrência; 8) a presença do agravado como verdadeiro franqueado da agravante se deu, inclusive, desde as tratativas iniciais e negociações para a assinatura do contrato de franquia, que somente não foi firmado em seu nome por pedido dele e da sua esposa, conforme laudo comercial juntado; 9) ainda que se entenda que o agravado não estava vinculado diretamente à obrigação de não concorrência por não ter assinado o contrato de franquia, sua conduta, se aproveitando dos bens de propriedade industrial da agravante e das informações confidenciais obtidas com o gerenciamento da unidade franqueada, literalmente desviando a clientela da franquia BeautyB, constitui ato ilícito vedado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96 195 III XI XII e § 1o); 10) os agravados vêm fazendo uso indevido dos conhecimentos, informações e dados confidenciais, utilizando-se inclusive dos mesmos serviços e produtos homologados da franquia “BeautyB – Depile-se”, a que tiveram acesso mediante durante a relação contratual com a franqueada Ruana, esposa do agravado Roney (ou mediante fraude, se considerarmos a ocultação proposital do agravado da condição jurídica de sócio da unidade franqueada e parte no contrato de franquia); 11) o emprego de meio fraudulento para desviar a clientela da unidade franqueada para a empresa agravada ficou devidamente comprovado com a contratação da diligência de 3 pessoas, que, passando-se por “clientes ocultos”, dirigiram-se à unidade franqueada, mas foram direcionados para a empresa agravada para realização de procedimento de depilação, utilizando-se também dos mesmos funcionários da unidade franqueada, o que evidencia a existência de um conluio; 12) o agravado, sócio oculto da unidade franqueada, com a ajuda de sua esposa, claramente cooptou colaboradores e os orientou a repassarem os clientes que chegassem ao estabelecimento para a sua nova clínica de estética na mesma rua, estando mais do que comprovado o desvio de clientela com o emprego de meio fraudulento; 13) os agravados não possuem autorização da agravante para utilizarem seu know-how, metodologias, portfólio e produtos homologados da franquia. Requer: “(i) A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que os Agravados, nos termos do § 1o do Art. 209 da Lei 9.276/1996, CESSEM IMEDIATAMENTE as atividades empresariais no mesmo ramo de atividade da Requerente, ABSTENDO-SE DE EXERCEREM, sob qualquer hipótese, por si ou por terceiras pessoas, ou por sua participação em sociedades mercantis, atividades de natureza idêntica, similar ou conexa com aquela que constitui o objeto do Contrato de Franquia (segmento de beleza e estética) a que teve acesso por sua participação na gerência e administração da Unidade Franqueada BeautyB – Depile-se da sua esposa Sra. Ruana, localizada em Vicente Pires/DF, mantendo-se tal proibição durante 2 (dois) anos posteriores à data de extinção da relação contratual, dentro de qualquer área do território nacional, sob pena de aplicação de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (ii) Caso os Agravados não cumpram com as determinações supracitadas, REQUER, desde já, sejam determinadas medidas coercitivas como a lacração do estabelecimento comercial, com uso de força policial, se necessário, e a expedição de ofícios à Junta Comercial, à Prefeitura Municipal e à Receita Federal; (iii) Ao final, que seja confirmada a antecipação da tutela recursal com a consequente reformada da r. decisão agravada para que seja determinado aos Agravados que cessem a concorrência desleal para com a Agravante;” Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro parcialmente a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Conforme demonstrado na inicial e no contrato de franquia de ID 210357354, a obrigação foi pactuada com terceira pessoa estranha autos, de modo que a alegada concorrência desleal e conduta ilegal supostamente realizada pela parte ré somente pode ser comprovada com a instrução do feito e a devida dilação probatória. A corroborar, no ID 210357374, é possível verificar que a empresa ré iniciou suas atividades em 30/12/2011 e, portanto, muito antes do contrato de franquia entabulado em 17/06/2020, demonstrando a necessidade de maior aprofundamento dos fatos com a dilação probatória. Além do mais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi demonstrado. A parte autora alega que os fatos que ensejaram a presente demanda remontam a maio de 2023, evidenciando o decurso de prazo superior a um ano, o que afasta a caracterização da urgência da medida. (...)” Quanto ao ponto, a Lei de Propriedade Industrial tipifica o uso de meios fraudulentos para o desvio de clientela de concorrentes e a exploração de conhecimentos ou informações confidenciais obtidas por meio de relação contratual (Lei 9.279/96 195 III XI XII e § 1o), in verbis: “Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...) III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; (...) XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou (...) Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. § 1o Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.” Todavia, embora conste que o agravado Roney (marido da ex-franqueada) era quem estava à frente da administração da unidade franqueada, e que, portanto, teve acesso às informações e acesso a informações confidenciais e ao know-how da franquia, não é possível afirmar, ao menos nesta fase processual, que ele tenha se utilizado indevidamente dessas informações para as atividades da empresa agravada, promovendo desvio de clientela. Por sua vez, a similaridade dos serviços oferecidos pela agravada Donna Estética em relação à franquia “BeautyB – Depile-se” e a alteração do objeto social da empresa agravada também não são suficientes para caracterizar concorrência desleal, fazendo-se necessária ampla dilação probatória para que se possa aferir com precisão os fatos e a extensão dos danos alegados. Além disso, há risco de dano reverso à empresa agravada, pois, a cessação imediata da oferta de serviços no mesmo segmento de mercado em que opera a agravante tem potencial para prejudicar de modo irreversível as suas atividades, com reflexos sobre seus empregados. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator